Tribunal: TJMT
Processo: 1066691-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1066691-56.2024.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP.
Embargada: AURILENE MORAES DA PENHA.
Data do Julgamento virtual: 19 a 22/05/2025.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela parte recorrente e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei no 9.099/95. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios e requer sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar adequadamente a fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95, o que não se verifica no presente caso.
O acórdão embargado reiterou a condenação fixada na sentença quanto aos honorários advocatícios, com fundamento no art. 55 da Lei no 9.099/95, fixando-os em 10% sobre o valor da causa e suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
A menção expressa à fixação de honorários no voto do segundo grau não configura nova condenação ou majoração, mas apenas reforça os critérios legais já adotados na sentença, afastando qualquer alegação de omissão ou contradição.
A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o teor da decisão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A reiteração da condenação em honorários advocatícios no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade quando se limita a confirmar os termos da sentença.
A fixação de honorários advocatícios no juizado especial deve observar o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, sendo possível a suspensão de sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 32 das Turmas Recursais do TJMT (Aprovada em 05/06/2023); N.U 1021487-20.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06/10/2023, DJE 09/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066691-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURILENE MORAES DA PENHA - CPF: 047.530.751-84 (RECORRENTE), ALEX VOLPATO ZAMBONI - CPF: 830.803.761-53 (ADVOGADO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1066691-56.2024.8.11.0001.

Origem:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP.

Embargada: AURILENE MORAES DA PENHA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela parte recorrente e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei no 9.099/95. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios e requer sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar adequadamente a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95, o que não se verifica no presente caso.

O acórdão embargado reiterou a condenação fixada na sentença quanto aos honorários advocatícios, com fundamento no art. 55 da Lei no 9.099/95, fixando-os em 10% sobre o valor da causa e suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A menção expressa à fixação de honorários no voto do segundo grau não configura nova condenação ou majoração, mas apenas reforça os critérios legais já adotados na sentença, afastando qualquer alegação de omissão ou contradição.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o teor da decisão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A reiteração da condenação em honorários advocatícios no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade quando se limita a confirmar os termos da sentença.

A fixação de honorários advocatícios no juizado especial deve observar o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, sendo possível a suspensão de sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 32 das Turmas Recursais do TJMT (Aprovada em 05/06/2023); N.U 1021487-20.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06/10/2023, DJE 09/10/2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargada e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão, em relação aos honorários.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA –NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3. A recorrida apresentou gravação da contratação do serviço e tela sistêmica, o que afasta a tese de fraude.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

5. Age de má-fé a reclamante que alega o desconhecimento do débito, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

6. Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. ÁUDIO DE RENEGOCIAÇÃO NÃO IMPUGNADO. DOCUMENTOS PESSOAIS ENTREGUES NA CONTRATAÇÃO RG E COMPROVANTE DE ENDEREÇO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica ou débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor total de R$ 1.097,05 é indevida fazendo jus a danos morais, ao argumento de que o contrato assinado juntado à defesa foi objeto de fraude. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2. A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de crédito pessoal unificado com proteção e cartão de crédito, juntando termo de adesão devidamente assinado, com entrega de documentos pessoais (RG e comprovante de endereço), com assinatura aposta com similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).” Aliado a isso, foi juntada gravação de ligação de renegociação, não impugnada pelo reclamante.

3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, o autor não gravação, ou ainda justificou o motivo dos seus documentos pessoais constarem anexos ao contrato digitalizado.

4. Restando comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação da débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO o requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO o autor ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.” (N.U 1021487-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9. É como voto.”

No caso, a alegação de contradição não procede. Da leitura conjunta do acórdão embargado e da sentença mantida por seus próprios fundamentos, constata-se que não há duplicidade ou incongruência nas disposições relativas aos honorários advocatícios. O acórdão apenas reiterou a condenação já imposta na sentença, de forma coerente com o disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, fixando-os em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

A menção expressa no voto de segundo grau visa reforçar o parâmetro legal da condenação, não se tratando de nova fixação ou majoração dos honorários.

Entretanto, para fins de precisão e a fim de evitar dúvida na fase de cumprimento de sentença, cumpre esclarecer que a condenação em honorários advocatícios refere-se exclusivamente àquela prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025